Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL.TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, combinado com o § 7o, incisos III e IV e 14, inciso II, e duas vezes o artigo 121, § 2o, inciso V, combinado com 14, inciso II, todos do Código Penal, porque depois de tentar matar a ex-esposa a facadas; quando vizinhos intervieram para impedir a consumação do feminicídio, ele reagiu ferindo-os também com a faca..
2 A pronúncia está bem fundamentada, com a materialidade do delito estampada no laudo pericial de exame médico confirmando as lesões decorrentes das facadas em regiões de alta letalidade. Os indícios suficientes de autoria são vislumbrados nos relatos das três vítimas que apontam o réu como o autor dos golpes. A reclassificação da conduta e o afastamento das qualificadoras só é possível nesta fase de judicium accusationis quando se apresentem com prova cabal, o que não ocorre na espécie.
3 Recurso não provido.